Tribunal: CARF
Processo: 10660.724113/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724113/2010-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PEDRO DE SORDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado teve seu Imposto a Restituir declarado n exercício
2009, ano-calendário 2008, ajustado de R$34.482,81 para R$5.429,32 decorrente da
glosa de despesas médicas no valor de R$105.180,72 conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal das folhas 18 e 19. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
As glosas foram motivadas pelas razões informadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da folha 19, como segue:
Glosa (integral) de despesas com:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724113/2010-64
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724113/2010-64

03.879.191/0001-00 Tit. FABIO GUILHERME cANPOS 20 400,00 210,00
05.911.114/0001-07 .Tit. . INST. TONIOLO DRA. NAISA CARLA KAIVALLA
20 1.035,00 420,00
68.971.019/0001-19 Tit. CLINICA LIGIA ROGOS 20 350,00 210,00
67.160.341/0001-03 • Tit. DENTAL LINE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
20 90,00 0,00
61.590.410/0001-24 Tit.' SOC. HENEFCIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO '
LIBANES 20 1.071,00 - " 0,00
60.755.823/0001-30 Tit. SOC. BENEF. ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN 2.0 . 20.074.72 0,00
583.979.495-87 Tit. SERGIO DO CARE° JORGE 10 40.000,00 •
06.906.122/0001-28 Tit. CLINICA NEUROCIRURGICA OSAKA LTDA.
i;;00
70.000,00 27.000,00
Por ausência de comprovação.de reembolsos pelo plano de saúde (LINCK), que
conforme contato telefônico, tem Convênio firmado com os vários prestadores de
serviços entre eles os Hospitais Albert Einstein e Sino Libanês.
O notificado apresentou impugnação, através de seus representantes legais, nas folhas 3
a 12 alegando que, conforme documento anexado, há comprovação de reembolso por
parte do plano de saúde Lincx conforme descrição das folhas 6 e 7 (quadro) e, portanto,
são dedutíveis as diferenças entre os valores das despesa e os restituídos pelo plano.
Quanto as despesas em que não houve reembolso, cabe a dedução integral dos valores
pagos quando suportados pelo contribuinte. Justifica a não utilização do plano porque,
apesar de conveniado com os prestadores, teve que pagar atendimento de urgência, não
coberto pelo plano. Pelo exposto, conclui que a glosa foi indevida e requer que seja
restabelecida.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724113/2010-64

poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. Cabe a quem se aproveita as
provas produzi-las frente a Fazenda Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas e reembolso do plano de saúde estão
comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre despesas médicas cujo reembolso pelo plano de saúde não foi
comprovado.
Em sede de impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido sob a seguinte
fundamentação:
Preliminarmente, cabe esclarecer que as deduções na declaração de ajuste anual estão
condicionadas à comprovação com documentação hábil e idônea. O artigo 73 do
Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que "todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora ".
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas os pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
No presente caso, foram glosadas as seguintes despesas: Fabio Guilherme Campos
R$190,00; Instituto Toniolo no valor de R$615,00; Clinica Ligia Kogos R$140,00;
Dental Line Assist. Odontológica, R$90,00; Soc. Beneficente de Senhoras Hospital
Sírio Libanês R$1.071,00; Hospital Albert Einsten R$20.074,72; Sergio do Carmo
Jorge (PF) R$40.000,00; e Clinica Neurocirúrgica Osaka Ltda R$43.000,00. Todos por
falta de comprovação do reembolso pelo plano de saúde (LINCK) visto que o plano
informou manter convênio com os hospitais Albert Einsten e Sirio Libanês.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724113/2010-64

O contribuinte anexa na fase impugnatória o documento da folha 24 para comprovar as
despesas reembolsadas pelo Plano de Saúde LINCX comprovando despesas não
reembolsadas no valor de R$630,00. Não foram aceitas despesas com os beneficiários
não informados na DAA como dependentes (02-4 Alan Edgar de Sordi; 01-06 Alaide
Soares Silva; e 03-2 Alek Yuri de Sordi). Comprova, ainda, com a Nota Fiscal
Eletrônica de Serviço no 353904 (fl.27) despesa no montante de R$1.071,00 efetuada no
Hospital Sírio Libanês para tratamento do próprio declarante.
Quanto as despesas junto a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein, CNPJ no 60.765.823/0001-30, no valor de R$20.074,72 referente a nota fiscal
no 29/02/2008, emitida sob responsabilidade de Márcia Aparecida de Sordi, filha do
notificado, em 29/02/2008, refere-se a despesas hospitalares do notificado cujo ônus foi
de terceiro, integrante do grupo familiar que não utilizou a dedução, portanto, admitida
na DAA do contribuinte.
Quanto ao documento da folha 30 para comprovar o pagamento a Sergio do Carmo
Jorge, CPF no 583.979.498-87 e o recibo da folha 56 confirmam que o pagamento foi
feito pelo titular, porém não comprova que não houve reembolso ao declarante visto que
depende de apresentação dos comprovantes em seu nome ao plano e solicitação de
ressarcimento. O mesmo ocorre em relação ao pagamento efetuado à Clinica de
Neurocirúrgica Osaka Ltda. cujo custo dos serviços foram de R$70.000,00 e o
contribuinte teve reembolso declarado de R$27.000,00, sem demonstrar o extrato do
plano que suportou este reembolso, visto que não constam no demonstrativo da folha
24.
O contribuinte não demonstra nos autos, através do contrato com o plano de saúde
LINCX qual a cobertura do mesmo e quais hospitais ou serviços não são cobertos pelo
plano. Há que se ter cautela a medida que não foram ressarcidas, integral ou
parcialmente, as consultas com o Dr. Sergio do Carmo Jorge e, tampouco, as despesas
hospitalares referentes ao Hospital Albert Einstein e Clinica Neurocirúrgica Osaka Ltda.
Caberia ao contribuinte comprovar com declaração do plano de saúde LINCX que não
foi reembolsado em relação aos valores declarados, já que conveniado com os
estabelecimentos hospitalares. O extrato da folha 24 não é suficiente para sustentar a
alegação de que as demais despesas não tiveram cobertura do plano de saúde.
Infere-se, portanto, que a controvérsia cinge-se a saber se o plano de saúde
LINCX efetuou o reembolso de despesas médicas deduzidas na DIRPF.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta instaure
procedimento fiscal, em face do plano de saúde, questionando se as despesas que permanecem
em litígio nos autos foram reembolsadas ao contribuinte.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 125
DF CARF MF
Original